Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-64.2022.8.11.0091
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000620-64.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS VERGILIO - CPF: 281.749.099-15 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ESTADIA DE VEÍCULO DE CARGA. ATO DE PREPOSTO. PROPRIEDADE RURAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ANGELO CARLOS MARONEZZI contra decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença que julgara parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos ajuizada por ROBERTO MARTINS VERGILIO. O juízo de origem condenou o Agravante ao pagamento de indenização por estadia de veículo de carga (R$ 29.144,52) e ao ressarcimento de despesas com mão de obra para conserto de caminhão (R$ 2.140,00). O Agravante reiterou preliminares de ausência de fundamentação da sentença, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, além de, no mérito, sustentar ausência de prova dos fatos constitutivos, inaplicabilidade da legislação sobre estadia e ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há ausência de fundamentação da sentença a ensejar nulidade; (
ii
) avaliar a alegação de inépcia da petição inicial por carência de causa de pedir quanto ao pedido de estadia; (
iii
) determinar se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo; (
iv
) examinar se há responsabilidade civil pelos danos alegados, inclusive pela estadia; (v) apurar se houve prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença e a decisão monocrática estão fundamentadas de forma suficiente, tendo enfrentado as alegações do Agravante quanto à ausência de prova de pagamento do conserto e reconhecido a idoneidade da nota fiscal apresentada.

A petição inicial apresenta causa de pedir adequada ao pleito de estadia, narrando fatos que justificam a pretensão indenizatória com base na Lei no 11.442/2007, ainda que o acidente tenha ocorrido após o carregamento, mas dentro da propriedade do Agravante.

A legitimidade passiva do Agravante decorre da narrativa de que os danos foram causados por seus prepostos em sua propriedade, hipótese que atrai, em tese, a aplicação dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, fotos, vídeos, nota fiscal e documentos de transporte) permite concluir pela verossimilhança dos fatos narrados, restando ao Agravante o ônus de produzir prova contrária, o que não foi feito.

A responsabilidade civil decorre de atos de prepostos do Agravante durante operação de reboque do caminhão nas dependências da fazenda, sendo irrelevante a discussão sobre culpa exclusiva do autor sem prova concreta nesse sentido.

A indenização por estadia é devida quando o transportador fica imobilizado por tempo superior ao razoável, em decorrência de fato imputável ao contratante ou embarcador, conforme art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, como ocorrido no caso concreto.

A ausência de CRV do veículo não afasta o direito à indenização, uma vez que os documentos constantes dos autos indicam a posse e o prejuízo sofrido pelo Agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal de prestação de serviço emitida em nome do autor é documento hábil à comprovação do dano e do desembolso, salvo prova em contrário.

A causa de pedir quanto à estadia é suficiente quando narrados fatos que indiquem a permanência forçada do veículo por culpa do contratante ou seus prepostos.

A legitimidade passiva se define in status
assertionis
, bastando a atribuição de responsabilidade ao réu por ato ocorrido em sua propriedade e por seus prepostos.

A responsabilidade civil por ato de preposto independe de prova de culpa direta do empregador, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC.

A indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007 é devida quando comprovada a imobilização do veículo por período excessivo por fato imputável ao contratante.

A ausência de CRV não impede o reconhecimento de prejuízo se outros documentos apontam posse e suporte dos danos pelo autor.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANGELO CARLOS MARONEZZI
(ID 286459365) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 281232881), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 266225766) anteriormente aviado pelo ora Agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 266225757).

A referida sentença julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos ajuizada por
ROBERTO MARTINS VERGILIO
em face do Agravante, condenando este último ao pagamento de indenização por estadia, no valor de R$ 29.144,52 (vinte e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e ao ressarcimento de despesas com mão de obra para conserto de veículo, no montante de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais).

Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante reitera, em suma, as teses defensivas e recursais anteriormente apresentadas. Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a inépcia da petição inicial por carência de causa de pedir no tocante à indenização por estadia, e sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática e, por conseguinte, da sentença de primeiro grau, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento principal de que o Agravado não se desincumbiu do ônus
de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, bem como pela inaplicabilidade da legislação invocada para fundamentar o pleito de estadia e pela ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 290089885), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática hostilizada.

A tempestividade do Agravo Interno foi certificada (ID 286486386), assim como a regular apresentação das contrarrazões (ID 290135850).

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

II.I. Da Admissibilidade do Agravo Interno

O presente Agravo Interno é cabível, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos (ID 286486386).

As razões apresentadas buscam infirmar os fundamentos da decisão monocrática, preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade.

Conheço
, pois, do recurso.

II.II. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal Arguida em Contrarrazões

O Agravado sustenta, em sede de contrarrazões (ID 290089885), que o presente Agravo Interno não deveria ser conhecido por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o Agravante teria apenas replicado os fundamentos de sua contestação e do recurso inominado, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Sem embargo da argumentação expendida, entendo que a preliminar não merece acolhida. Embora o Agravante reitere teses anteriormente defendidas, o faz buscando contrapor os fundamentos adotados pela decisão monocrática (ID 281232881) que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

As razões do Agravo Interno (ID 286459365) enfrentam, ainda que com argumentos já conhecidos nos autos, os pontos decididos monocraticamente, buscando demonstrar o suposto desacerto do julgado unipessoal.

Destarte,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

II.III. Das Preliminares Reiteradas pelo Agravante

O Agravante reedita, em sede de Agravo Interno, as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, as quais foram devidamente analisadas e rechaçadas pela decisão monocrática. Passo a reexaminá-las, em atenção ao princípio da colegialidade.

II.III.I.
Da Alegada Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

O Agravante insiste na tese de que a sentença de primeiro grau seria nula por ausência de fundamentação, especificamente por não ter se pronunciado sobre a ausência de comprovante de pagamento do serviço mecânico, cujo valor de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais) foi objeto de condenação.

Argumenta que a mera apresentação da nota fiscal de prestação de serviço não comprovaria o efetivo desembolso pelo Agravado.

A decisão monocrática (ID 281232881) enfrentou a questão, consignando que "a apresentação da nota fiscal de prestação de serviço (ID 86328979) já é suficiente para comprovar a realização do serviço e o valor despendido, cabendo ao requerido comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela."

Comungo do entendimento esposado na decisão agravada.

A nota fiscal de prestação de serviços (ID 266224761, referida na sentença como ID 86328979), emitida em nome do Agravado, constitui documento hábil a demonstrar a contratação e o valor do serviço.

A presunção relativa de veracidade e de dispêndio que emana de tal documento não foi elidida por prova em contrário produzida pelo Agravante, a quem incumbia o ônus de demonstrar que o pagamento não foi efetuado pelo Agravado ou que o serviço não foi prestado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A alegação de que o pagamento poderia ter sido realizado por terceiro não ultrapassa o campo da mera conjectura, desprovida de suporte probatório.

A sentença de primeiro grau, ainda que de forma concisa, e a decisão monocrática enfrentaram a matéria, não se vislumbrando a alegada nulidade por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

II.III.II.
Da Alegada Inépcia da Petição Inicial por Ausência de Causa de Pedir (Estadia)

O Agravante reitera a arguição de inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de indenização por estadia, sustentando que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o acidente ocorreu "durante o procedimento de carregamento", quando, segundo o Agravante, a petição inicial indicaria que o caminhão "já estava carregado".

A petição inicial (ID 266224756, p. 7) narra que "durante o procedimento do carregamento, depois que os grãos já haviam sido carregados na carroceria do caminhão do Requerente, o Autor foi orientado pelos
funcionários
da Ré a seguir por uma estrada dentro da propriedade que continha uma elevação situada logo após um 'pontilhão' que sobrepõe um
córrego
ali existente."

A interpretação dos fatos narrados permite inferir que, embora a carga física dos grãos pudesse ter sido concluída, o veículo do Agravado ainda se encontrava nas dependências da fazenda do Agravante e sob orientação de seus prepostos para as
manobras de saída, integrando, assim, o que se pode denominar "procedimento de carregamento" em sentido amplo, o qual não se exaure na simples colocação da mercadoria sobre o veículo, mas abrange as operações correlatas até a efetiva liberação do transportador.

A causa de pedir para a indenização por estadia, como bem delineado na decisão monocrática, reside na alegação de permanência excessiva do veículo do Agravado na propriedade do Agravante, por período superior a cinco horas, em decorrência de evento danoso (acidente) imputado a prepostos deste, o que, em tese, ensejaria a reparação prevista no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

A discussão acerca do momento exato do acidente – se durante a carga propriamente dita ou nas manobras subsequentes de saída, mas ainda dentro da esfera de controle e responsabilidade do local de carregamento – é questão que se imiscui com o mérito da aplicação da norma, não configurando ausência de causa de pedir a ensejar a inépcia da exordial.

Os fatos foram narrados de forma a permitir a compreensão da pretensão e o pleno exercício do direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

II.III.III. Da Alegada Ilegitimidade Passiva

O Agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o artigo 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, invocado pela decisão monocrática, aplicar-se-ia somente à responsabilidade pelo pagamento do frete, e não a danos decorrentes de acidente.

Aduz, ainda, que a responsabilidade com base no artigo 932, inciso III, do Código Civil, demandaria a demonstração de elementos subjetivos não abordados.

A decisão monocrática (ID 281232881) fundamentou a legitimidade passiva do Agravante não apenas no dispositivo da Lei no 11.442/2007, mas também na imputação de responsabilidade por ato de preposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, ao registrar que "o autor alega que o acidente foi causado por prepostos do
requerido, dentro da sua propriedade, durante o procedimento de carregamento da soja, o que, em tese, o tornaria responsável pelos danos causados, nos termos do art. 932, III, do Código Civil."

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial.

Tendo o Agravado imputado ao Agravante a responsabilidade pelos danos sofridos em razão de acidente ocorrido em sua propriedade, supostamente causado por seus prepostos durante as operações de carregamento, resta configurada, em abstrato, a pertinência subjetiva da demanda.

A verificação da efetiva ocorrência dos fatos, da qualificação do causador do dano como preposto e da configuração da responsabilidade civil são matérias atinentes ao mérito da causa.

Ademais, o fato de o Agravante constar como remetente da carga no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (ID 266224758, conforme mencionado na inicial e reconhecido na sentença ID 266225757 como ID 86328976), e o sinistro ter ocorrido em suas dependências, durante as operações relacionadas ao transporte da mercadoria, reforça sua vinculação com os eventos danosos e, por conseguinte, sua legitimidade para responder à presente ação.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II.IV. Do Mérito

Superadas as questões preliminares, adentro à análise meritória do Agravo Interno, na qual o Agravante busca a reforma da decisão monocrática, reiterando, essencialmente, os argumentos de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Agravado, a não configuração de sua responsabilidade civil e a inaplicabilidade da indenização por estadia.

II.IV.I. Da Alegada Ausência de Prova dos Fatos Constitutivos do Direito do Agravado

O Agravante argumenta que o conjunto probatório carreado pelo Agravado seria insuficiente para demonstrar a ocorrência do acidente em sua propriedade, a dinâmica dos fatos, a culpa de seus prepostos e os danos alegados.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência (ID 266224757) é documento unilateral e que as fotografias e vídeos (ID 266224760, referidos na sentença como
IDs
86328978 e 86328983) não seriam conclusivos.

A decisão monocrática (ID 281232881), confirmando o entendimento da sentença de primeiro grau, considerou que o Agravado logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, com base no Boletim de Ocorrência, nas fotografias e vídeos do acidente, na nota fiscal da prestação do serviço mecânico (ID 266224761) e no documento que comprova o carregamento e pesagem da carga (romaneio de pesagem ID 266224766, referido na sentença como ID 86328985).

Entendo que a valoração da prova realizada pelas instâncias ordinárias se mostra consentânea com os elementos dos autos.

O Boletim de Ocorrência, embora contenha declarações unilaterais, quando corroborado por outros meios de prova, como as imagens do veículo danificado e a nota fiscal do conserto, adquire força probante.

As fotografias e vídeos, analisados em conjunto com os demais documentos, como o DACTE que aponta a origem da carga na fazenda do Agravante, permitem inferir o local e a ocorrência do sinistro nas condições narradas.

A alegação do Agravante de que o próprio Agravado teria dado causa à demora por imperícia ao não conseguir transpor uma elevação na estrada constitui tese defensiva cujo ônus probatório recaía sobre si (artigo 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

Ao revés, a narrativa inicial, acolhida pela sentença e pela decisão monocrática, imputa a imperícia aos prepostos do Agravante durante a manobra de reboque do caminhão.

A decisão monocrática acertadamente ponderou que "o fato de o acidente ter ocorrido, durante o procedimento de carregamento da soja, como um todo, já é suficiente para presumir a sua responsabilidade pelo evento danoso, cabendo a ele comprovar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em tela."

A responsabilidade do proprietário da fazenda onde ocorre o carregamento por incidentes relacionados a essa operação é inerente aos riscos da atividade.

II.
IV.II.
Da Responsabilidade Civil

O Agravante insiste na tese de que a responsabilidade civil no caso seria subjetiva, demandando a comprovação de culpa, o que, segundo alega, não ocorreu.

A sentença e a decisão monocrática, ao responsabilizarem o Agravante pelos atos de seus funcionários ou prepostos durante a operação de carregamento em sua propriedade, fundamentaram-se na presunção de culpa (
in
eligendo
ou
in vigilando
) ou mesmo na responsabilidade objetiva do empregador por atos de seus prepostos, conforme dispõem os artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil.

A dinâmica dos fatos descrita na inicial, que inclui a orientação de trajeto e a operação de reboque por prepostos do Agravante, aponta para a sua responsabilidade.

O Agravante, por sua vez, não logrou êxito em produzir prova que afastasse tal responsabilidade.

II.IV.III. Da Aplicabilidade da Indenização por Estadia (Artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007)

O Agravante reitera o argumento de que a indenização por estadia seria indevida, pois a demora na saída do veículo de sua propriedade não decorreu do processo de carga ou descarga em si, mas de um acidente ocorrido após o caminhão já estar carregado.

A decisão monocrática (ID 281232881) rechaçou tal argumento, afirmando que "O fato de o acidente ter sido causado pela imperícia dos funcionários do requerido, ou mesmo pela própria imperícia do autor, não afasta o direito à indenização por estadia, uma vez que o que importa é o fato de o autor ter permanecido na fazenda do requerido
até o dia 10 de maio de 2022 aguardando o conserto do veículo, independentemente da causa da demora."

A interpretação conferida pela decisão monocrática afigura-se razoável.

O espírito da norma contida no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 é o de compensar o transportador pelo tempo em que seu veículo fica imobilizado no local de origem ou destino da carga por razões que extrapolam o tempo razoável para as operações de carga e descarga, quando essa imobilização é, direta ou indiretamente, imputável ao contratante ou expedidor.

No caso concreto, o acidente ocorreu nas dependências da fazenda do Agravante, durante as manobras relacionadas à saída do veículo após o carregamento, e foi atribuído a prepostos do Agravante.

A consequente demora para os reparos e a efetiva liberação do veículo (a nota fiscal de saída emitida pelo réu, ID 266224762, aponta 28/04/2022, enquanto o romaneio de pesagem, ID 266224766, e o ticket de descarregamento no destino, conforme mencionado na sentença, indicam que a carga só foi efetivamente movimentada em 11/05/2022) justifica a incidência da indenização por estadia, como forma de ressarcir o transportador pelo período em que ficou impedido de exercer sua atividade.

II.
IV.IV.
Da Ausência de Prova de Propriedade do Veículo e do Pagamento das Despesas

Quanto à propriedade do veículo, embora não tenha sido juntado o Certificado de Registro do Veículo (CRV), o conjunto probatório, notadamente o fato de o Agravado ser o transportador contratado e ter ajuizado a ação pleiteando reparação por danos ao seu instrumento de trabalho, permite inferir sua condição de possuidor e responsável pelo bem no momento do sinistro.

A ausência do CRV, por si só, não obsta o direito à reparação, se os demais elementos dos autos, como a nota fiscal do serviço de mão de obra emitida em seu nome (ID 266224761), indicam que ele suportou o prejuízo.

A questão referente ao custo das peças (R$ 7.727,99) já foi decidida em desfavor do Agravado na sentença, que não lhe concedeu tal ressarcimento, não sendo objeto de insurgência específica neste ponto pelo Agravante que pudesse alterar o resultado.

Em face de todo o exposto, constato que as razões aduzidas pelo Agravante não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, a qual analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à
espécie.

Acrescento, ainda, que o presente recurso
revela-se
manifestamente protelatório, na medida em que o Agravante, de forma reiterada e infundada, busca rediscutir questões já exaustivamente analisadas e decididas, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Tal conduta, além de onerar desnecessariamente o Poder Judiciário, atenta contra os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 281232881, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ANGELO CARLOS MARONEZZI e manteve a sentença de primeiro grau (ID 266225757).

Condeno o Agravante ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica mantida conforme já estabelecido na decisão monocrática.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, condeno o Agravante ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, revertida em favor do Agravado.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025